Tribunal: TJMT
Processo: 1001435-39.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001435-39.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), GABRIEL DE LIMA CAVALCANTI - CPF: 043.973.111-96 (APELADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001435-39.2019.8.11.0003

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: GABRIEL DE LIMA CAVALCANTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – RESSARCIMENTO APENAS DO VALOR EFETIVAMENTE COMPROVADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – JUROS DE MORA – APLICAÇÃO A CONTAR DA CITAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares com as quais arcou (exames, cirurgia, fisioterapia e medicamentos) tem direito ao respectivo ressarcimento (art. 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/1974), respeitado o limite indenizatório (R$ 2.700,00), com correção monetária aplicada a partir da data do efetivo desembolso e juros de mora a contar da citação válida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001435-39.2019.8.11.0003

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: GABRIEL DE LIMA CAVALCANTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT julgada parcialmente procedente para determinar à requerida o pagamento de R$ 1.325,31 referente às despesas médicas e suplementares e de R$ 4.725,00 pela invalidez permanente, o que equivale ao total de R$ 6.050,31, com juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária a partir da data do acidente. Em razão da sucumbência recíproca, ambas as partes foram condenadas
pro rata
às custas e honorários de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação para o autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

De início, a apelante pugna pela atribuição de efeito suspensivo no que tange à execução do débito relativo às Despesas Médicas e Suplementares (DAMS).

No mérito, a
lega
que não foi apresentada a prescrição médica e, portanto, não estariam devidamente comprovados
os respectivos gastos e tampouco o nexo causal com as lesões.

Acrescenta que os recibos juntados no id. 18081601, páginas 6/13, são ilegíveis e não identificam todos os produtos, de modo que não há como afirmar que foram adquiridos para o tratamento das sequelas advindas do fato narrado.

Busca a redução do montante alusivo ao ressarcimento pelas despesas médicas e suplementares para R$ 180,00.

Por outro lado, pleiteia que a correção monetária sobre esse valor incida a partir do dia do efetivo desembolso.

Contrarrazões no id. 80419016.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001435-39.2019.8.11.0003

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: GABRIEL DE LIMA CAVALCANTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante a
lega
que não foi apresentada a prescrição médica e, portanto, não estariam devidamente comprovados
os respectivos gastos e tampouco o nexo causal com as lesões.

Acrescenta que os recibos juntados no id. 18081601, páginas 6/13, são ilegíveis e não identificam todos os produtos, de modo que não há como afirmar que foram adquiridos para o tratamento das sequelas advindas do episódio narrado.

Busca a redução do montante alusivo ao ressarcimento pelas despesas médicas e suplementares para R$ 180,00.

O apelado ingressou em juízo com o objetivo de obter indenização por invalidez permanente e
reembolso das despesas médicas compreendidas no seguro obrigatório, em virtude do acidente de trânsito ocorrido em
19/05/2017
,
o que foi deferido em R$ 1.325,31.

Essa modalidade de cobertura está prevista no inciso II do art. 3o da Lei n. 6.194/1974, contudo a reparação aqui pleiteada é a descrita no seu inciso III, nestes termos:

Art. 3o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2o desta Lei
compreendem as indenizações
por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e
por despesas de assistência médica e suplementares
, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

III -
até R$ 2.700,00
(dois mil e setecentos reais) -
como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas
. (...)

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3o As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

E mais, conforme art. 5o da Lei n. 6.194/1974, “
o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Nestes autos, os dispêndios com o tratamento de saúde estão descritos no id. 80417494. Realmente, só algumas páginas se encontram legíveis. Dessa forma, é necessário fazer a análise individualizada de cada documento.

Na página 1 consta legivelmente uma nota fiscal de
R$ 180,00
, que, por conseguinte, deverá ser considerada para o cálculo.

Nas páginas 2, 3, 4 e 5, os medicamentos, insumos e orientações para o autor. Está clara a prescrição de Ciprofloxacino, Dipirona, Flancox, Clindamicina, Versa, Meia Compressiva, Foritos, Ibuprofeno.

Na página 6, cupom fiscal da compra dos medicamentos por
R$ 361,83

(apesar da

tinta desbotada).

Na página 7, o produto “
Des Rexona Aero Bamboo
”, de R$ 9,90, que não integra a lista de medicamentos, valor que deve ser descontado do total da nota fiscal (R$ 471,20).

Por consequência, somam-se mais R$ 461,30.

Nas páginas 8 e 9, notas fiscais completamente ilegíveis e que, por essa razão, têm de ser desconsideradas.

Na página 10, os itens “Atadura Cremer”, de R$ 8,70, “Soro Fisiol”, de R$ 3,98, e “Cremer Micropore”, de R$ 12,35. Um outro artigo, de R$ 7,10, está também ilegível, por isso não pode ser inserido no cálculo. Assim, em relação a este documento são devidos
R$ 25,03.

Nas páginas 11 e 12, o medicamento “Clindamicina”, de R$ 118,00, ou seja,
R$ 236,00
os dois.

Na página 13, nota fiscal de “Micropore Creme Bege” e “Anti Septico”, também relacionados à lesão, de
R$ 13,50
.

As demais documentações incluídas nesse Id 80417494 consistem em receituário.

Posto isso, são devidos no total
R$ 1.277,66; a importância que pagou deve ser-lhe restituída, e

o reembolso das despesas médicas e suplementares comporta redução para o valor aqui consignado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR –
DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o) – COMPROVADAS – DIREITO AO REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DO EFETIVO DESEMBOLSO
- FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, bem como o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente.
Juízo da Lei 6.194/74, em seu art. 3o, III, §2o e Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o. Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3o, III, da Lei no 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação (TJMT Ap 10181/2017).

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabil.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (
Ap 30314/2018, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/05/2018, publicado no DJE 04/06/2018).

Sobre a correção monetária, de fato, incide a contar do desembolso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
-
SEGURO DPVAT - DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES - COMPROVAÇÃO
- RESSARCIMENTO DEVIDO - ARTIGO 3o, INCISO III, DA LEI No. 6.194/1974 - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
O beneficiário do seguro obrigatório DPVAT que comprova as despesas médicas e suplementares (exames, fisioterapia e medicamentos) com as quais arcou tem direito ao respectivo ressarcimento (3o, inciso III, da Lei no. 6.194/1974).Nessa espécie de dano material incide correção monetária desde a data do efetivo desembolso pela vítima de acidente de trânsito, além de juros legais a partir da citação.

(Ap 106267/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/10/2017, publicado no DJE 06/10/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ACIDENTE COM VEÍCULO AUTOMOTOR –
DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3o, III, §2o; ANEXO DA RESOLUÇÃO No 242/2011/CNSP, ART. 1o, §1o) – COMPROVADAS – DIREITO AO REEMBOLSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – DO EFETIVO DESEMBOLSO
- FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVANTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas no valor de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, bem como o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da Lei 6.194/74, em seu art. 3o, III, §2o e Anexo da Resolução no 242/2011/CNSP, art. 1o, §1o. Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos limites estabelecidos pelo artigo 3o, III, da Lei no 6.194/74, com correção monetária desde o efetivo desembolso e juros de mora a partir da citação (TJMT Ap 10181/2017).

Falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não é motivo para recusa do pagamento da indenização. A inadimplência de proprietário de veículo vítima de sinistro não descaracteriza a natureza da indenização securitária não inviabil.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (
Ap 30314/2018, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 29/05/2018, publicado no DJE 04/06/2018).

Por fim, o art. 1.012 do CPC assegura que a Apelação terá efeito suspensivo. Portanto, o pedido nesse sentido é inócuo.

Posto isso,
dou parcial provimento ao Recurso
para reduzir o montante relativo à restituição das despesas médicas e suplementares para R$ 1.277,66, bem como fixar como termo inicial da

correção monetária a data do desembolso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021